Tribunal: TJDFT
Processo: 0722785-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722785-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO DO ALTO DE JESUS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta pelo JOSÉ ROBERTO DO ALTO DE JESUS, contra a sentença proferida ao id 44812136, pela qual o juízo da 10a Vara Cível de Brasília, na ação de declaração de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais ajuizada por JOSÉ ROBERTO DO ALTO DE JESUS contra BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: ANTE O EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito de R$ 1.154,94, que ensejou a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, e determinar o cancelamento definitivo da negativação; b) condenar a parte ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso (inclusão da negativação indevida). Confirmo a decisão antecipatória de tutela. Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC. Em suas razões recursais, a apelante teceu considerações a fim de majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais e de condenar o réu em honorários advocatícios e custas processuais. Sem preparo. Contrarrazões ao id 44812142. É o relatório. DECIDO. A teor do que dispõe o artigo 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição. Acerca da contagem dos prazos processuais, inclusive para o terceiro interessado, tem-se o seguinte: computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o advogado da parte autora/recorrente tomou ciência da r. sentença no dia 25/01/2023 (quarta-feira), consoante aponta o sistema do PJe. Desse modo, a contagem do prazo de quinze dias úteis para a interposição do recurso de apelação teve seu início em 26/01/2023 (quinta-feira), com término em 15/02/2023 (quarta-feira). Ocorre, contudo, que o presente recurso de apelação somente veio a ser interposto no dia 16/02/2023, conforme consta da assinatura eletrônica aposta do recurso (id. 44812139), evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Logo, o recurso de apelação é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora